Tribunal: TJES
Processo: 0001061-24.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001061-24.2019.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001061-24.2019.8.08.0003

APTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
ATUAÇÃO EM FACE DO
ESTADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO.
STF TEMA 1.002

VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1 –
É
devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”
(STF - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1002).

2
–
Nas demandas que visam a imposição de
obrigação de fazer ao Estado
para

realização ou custeio de cirurgia,
assim
como fornecimento de
tratamento
médico
,
é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

3 –
Recurso
provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$
7
00,00 (
setecentos
reais)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001061-24.2019.8.08.0003

APTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação interposta p
ela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
S
entença que julgou
parcialmente
procedente a ação de origem,
contudo deixou
de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento
d
e
honorários
advocatícios
.
.

Em suas razões
digitalizadas às págs.191/205
,
o Recorrente
argumenta que
superada a Súmula
421 do STJ,
porquanto
o STF já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056)
,
não
se
restringi
do ela
à posição de mero órgão do Estado, à semelhança de uma Secretaria.

Adianto que é caso de provimento do recurso.

Isto porque, no último dia 23 de junho de corrente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.002, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

De registrar, que sedimentado no âmbito dos Tribunais de Superposição que é desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento.

A
propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. [...]
.2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018
). 3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.838.675/SP
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/6/2023;
AgInt no REsp n. 1.993.702/DF
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022;
AgInt no AREsp n. 2.121.633/S
P, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.

A
s Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública,
na
esfera federal ou estadual,
seja
considerada como um mero órgão da Administração Direta,
assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

No mesmo sentido são os julgados desta colenda Câmara sobre o tema:

EMENTA: remessa necessária. ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada inaudita pars. CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BOLSA. DESIStÊNCIA VERIFICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE de agir. remessa necessária CONHECIDA. sentença ALTERADA. [...].5.
O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.
6. Remessa Necessária Conhecida. Sentença alterada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024120460746, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL-FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE CONFUSÃO FUNDO PRÓPRIO INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA- . RECURSOS CONHECIDOS PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSÓRIA PÚBLICA- NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO [...].3-
Após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida. 4- Não há mais que se aplicar o instituto da confusão entre credor e devedor quando o Estado é condenado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública, já que se trata de órgão do próprio Estado. 5- Recursos conhecidos 6- Provimento ao recurso de Apelação da Defensoria Pública. 7- Não provimento ao recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180031636, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1-
Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2- Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3- Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF.
4-Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190046012, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra.

Com relação
valor
a ser arbitrado
a título de honorários
,
considerando
que t
ratou a demanda de obrigação de fazer a impor ao Estado a

realização ou custeio de cirurgia,
assim
como fornecimento de
tratamento
,
ambos
visando preservar a saúde do autor,
qualificado como bem de valor inestimável,
é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

A
propósito, o entendimento da Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A obrigação de fazer imposta ao Estado, relativa a fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.
2. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Assim, considerando que
a
causa é de baixa complexidade (
custeio e/ou
forn
e
cimento de cirurgia
), entre o ajuizamento da demanda e a sentença transcorreram aproximadamente
um (01) ano e
três
(
03
) meses e, por fim, a presença da Defensoria Pública na comarca de Alfredo Chaves, arbitro os honorários de sucumbência em R$
700
,00 (
setecentos
reais).

Diante de todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais) de verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública, nos termos do tema 1.002 do STF.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.